Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701166-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte autora se limitou a alegar, genericamente, que protocolou reclamação junto ao STF, sem, contudo, colacionar o respectivo recibo de petição eletrônica expedido relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Em consulta processual no sítio eletrônico do STF, verifiquei que não houve ajuizamento de reclamação pelos recorrentes correspondente a estes autos. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal